Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-84.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Imóvel locado com despesas condominiais em aberto e cômodos ocupados com mobílias pertencentes à locadora – Locatários que foram impedidos de utilizar salão de festas em razão da inadimplência – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – Imóvel locado com despesas condominiais em aberto e cômodos ocupados com mobílias pertencentes à locadora – Locatários que foram impedidos de utilizar salão de festas em razão da inadimplência – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000644-84.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante VALDENICE
DE SOUZA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RICARDO DUALIBI e
ALEXANDER DA SILVA TENRREIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000644-84.2019.8.26.0219 -Voto no 22716 - Guararema
2
Apelação Cível no 1000644-84.2019.8.26.0219
Comarca: Guararema
Apelante: Valdenice de Souza Almeida (justiça gratuita)
Apelado: Ricardo Dualibi e Alexander da Silva Tenrreiro
Juíza: Vanessa Christie Enande
VOTO 22716
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE
COBRANÇA INDEVIDA DANOS MORAIS Imóvel locado
com despesas condominiais em aberto e cômodos ocupados com
mobílias pertencentes à locadora
Locatários que foram
impedidos de utilizar salão de festas em razão da inadimplência
Danos morais configurados Quantum que deve ser mantido em
R$ 5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de cobrança indevida c/c
indenização por danos morais ajuizada por RICARDO DUALIBI E ALEXANDER DA
SILVA TENRREIRO contra VALDENICE DE SOUZA ALMEIDA julgada procedente para
declarar rescindido o contrato de locação por culpa exclusiva da requerida, não
havendo que se falar em cobrança de valores posteriores à entrega das chaves,
tampouco multa contratual. A requerida foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00, a
título de danos morais, valor acrescido de correção monetária pela tabela prática do
TJSP, a partir da sentença, bem como juros de mora calculados à taxa de 1% ao mês,
a partir da citação, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida.
Ante a sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação, observada a gratuidade processual deferida.
Apela a ré buscando a reforma do julgado alegando, em resumo, que
mesmo que tenha havido culpa da apelante na rescisão contratual, tal fato apenas
exonera os apelados de pagarem a multa por rescisão antecipada, jamais implicaria no
dever de indenizá-los por danos morais. Sustenta que o que houve foi simples falha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000644-84.2019.8.26.0219 -Voto no 22716 - Guararema
3
comunicação que sequer impediu que a festa fosse realizada, o salão esteve à
disposição dos apelados muito antes da festa, sendo que eles apenas realizaram em
outro local por interesse próprio.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narram os autores que locaram em 28 de setembro de 2018, um imóvel
composto por 03 dormitórios, 01 suíte, banheiros, lavabo, salas e escritório, entretanto,
para a surpresa dos autores, ao receberem as chaves do imóvel, perceberam que 02
cômodos do imóvel estavam com mobílias pertencentes à requerida, havendo, portanto,
impossibilidade de utilização. Aduziram, ainda, que foram impedidos de utilizarem o
salão de festas do condomínio em virtude de inadimplemento condominial de período
anterior ao da locação. Em razão do alegado, afirmaram que notificaram a locadora da
rescisão antecipada do contrato de locação e devolução do bem alugado por culpa
exclusiva da requerida. Afirmaram que a requerida cobra valores indevidos, não
observando o prazo de notificação enviada. Ao final, pugnam pela procedência da ação
com a consequente declaração de indevida cobrança de multa rescisória e indenização
por danos morais.
A ré, regularmente citada, ofereceu defesa.
A ação foi julgada procedente.
Ora, não há documentos que comprovem a anuência dos locatários
quanto à ocupação dos cômodos do imóvel com mobília da locadora durante à locação,
sendo de rigor a rescisão contratual por culpa exclusiva da locadora.
Por outro lado, os locatários foram impedidos de utilizar o salão de festas
em razão de inadimplência de despesas condominiais da locadora do imóvel, ocorrendo
dissabores indenizáveis.
Conforme ponderou a magistrada sentenciante, quando reservaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000644-84.2019.8.26.0219 -Voto no 22716 - Guararema
4
salão de festas, os autores nutriam expectativas de utilização do espaço. Restou claro,
desse modo, que os preparativos para a festa restaram prejudicados, em especial, a
decoração, bolo e buffet, que já haviam sido pagos pelos autores.
Sobre o tema, esclarecedoras as lições do ilustre Orlando Gomes:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem.
(...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente indenizável, visto como
indenização significa eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é possível
quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se
de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de
quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o equivalente da
dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função dupla, a de expiação, em
relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à culpa”. (in “Obrigações”, 11a ed.
Forense, pp. 271/272).
Quanto à necessidade de comprovação, importante notar que a
caracterização do dano moral decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo
o senso comum do homem médio, conforme leciona Carlos Alberto Bittar:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por
força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato violador, impondo a
necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge “ex facto” ao atingir a
esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é
que se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de
iure”, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito
corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de
prova de dano moral.” ( in “Reparação Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000644-84.2019.8.26.0219 -Voto no 22716 - Guararema
5
Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204).
Todavia, na fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua
repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau
de culpa com que agiu, além do comportamento da vítima.
Também deve ser considerado no arbitramento do quantum reparatório,
o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da vítima,
informados também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim
de evitar o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de aplicação
excessiva da sanção ao agente.
Sendo a indenização forma de composição do dano, cabe ressaltar que o
valor pecuniário é o único capaz de compensar a dor, o sofrimento, a aflição, os
dissabores, além do estado punitivo que o lesado espera do causador do dano.
Dizia M. I. Carvalho de Mendonça nada equivaler “ao dano moral; nada
pode indenizar os sofrimentos que ele aflige. Mas o dinheiro desempenha um papel de
satisfação ao lado de sua função equivalente” (Doutrina e Prática das Obrigações, 4a
edição, Rio de Janeiro: Forense, pág. 451).
Assim, tendo em conta as circunstâncias que envolveram a presente
demanda, tem-se razoável a manutenção do dano moral em R$ 5.000,00, conforme
constou da sentença.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade processual
deferida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator